Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718052-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: CARLOS FARIA MUNHOZ - EPP, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ, CARLOS FARIA MUNHOZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da (i) intempestividade e ausência de impugnação específica quanto ao indeferimento do pedido de arresto e porque (ii) o juízo de primeiro grau ainda não decidiu sobre o pedido de citação por edital, limitando-se, nesta parte, a proferir despacho de mero expediente (ID 26245734). Em suas razões recursais (ID 26509843), esclarece o agravante, ora embargante, que a decisão rebatida é aquela que indeferiu a citação por edital, mas que aproveitou o prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento – interrompido pela oposição de embargos de declaração – para defender também a possibilidade de realização do arresto. Prestado tal esclarecimento, reitera que foram esgotadas as tentativas de citação, razão pela qual é cabível a citação por edital. Cita jurisprudência sobre o tema. Acrescenta que, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil, possível o arresto de bens dos executados, caso a citação seja infrutífera. Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se premissa fática equivocada, a fim de que seja realizada a citação por edital dos executados. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento do arresto pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Outrossim, possível a atribuição de efeitos modificativos ao recurso de embargos de declaração, quando a decisão se fundar em premissa de fato equivocada decorrente de exame deficiente dos autos. In casu, aduz o embargante que a decisão partiu de premissa fática equivocada, uma vez que se insurge contra o indeferimento da citação por edital, deduzindo pedido subsidiário de arresto pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, caso a citação seja infrutífera. Sem razão. Analisando-se novamente a petição do agravo de instrumento, constata-se que o recorrente sustentou ser “imprescindível a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para fins de deferir, de plano, a utilização dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para concessão do arresto, disciplinado no art. 830 do CPC.” (ID 26229912 – p. 6). Observa-se, ainda, que após fundamentar a pretensão recursal de arresto, defendeu a possibilidade de citação por edital, requerendo, ao final, fosse “concedido o arresto pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud em nome dos Agravados, com base no art. 830 do CPC, bem como seja determinada a citação por edital dos Agravados, com posterior penhora.” (ID 26229912 – p. 10). Em verdade, a petição recursal não prezou pela melhor técnica, porquanto, em alguns momentos, pugnou o agravante pela citação por edital e posterior penhora. De qualquer sorte, o que sobeja dos autos é que não houve a dedução de pedido subsidiário, na medida em que o recorrente se insurgia contra dois atos judiciais: o que indeferiu o arresto e o que teria indeferido a citação por edital. Em relação à citação por edital, consignou esta Relatora que, ao contrário do aduzido pelo recorrente, não houve o indeferimento do pedido, tanto que o magistrado de primeiro grau, ao rejeitar os aclaratórios, esclareceu que “o pedido de citação será apreciado após o cartório realizar as certificações determinadas no despacho, com o fito de evitar futura alegação de nulidade da citação editalícia pela Curadoria dos Ausentes.” Com efeito, nesse particular, o magistrado a quo proferiu mero despacho, em relação ao qual não cabe recurso (CPC, art. 1.001), porquanto apenas ordenou à secretaria que procedesse às certificações determinadas, para, em seguida, decidir sobre o pedido de citação por edital. Sob essa dinâmica, compete ao embargante, repita-se, aguardar a decisão sobre o pleito de citação editalícia para, eventualmente, interpor o competente recurso. Quanto ao arresto, não procede a tese de que houve a interrupção do prazo para interposição do agravo de instrumento pela oposição dos declaratórios, o que tornaria a insurgência recursal tempestiva. Isso porque a decisão embargada na origem indeferiu o pedido de arresto e determinou a intimação do exequente, ora embargante, para promover a citação da parte executada. Nos embargos de declaração, defendeu-se a citação por edital, não tendo sido tecida qualquer argumentação quanto ao indeferimento do arresto (IDs 91414209 e 92868291 do processo de referência). Assim, indeferido o pedido de arresto em decisão proferida em 12/05/2021, da qual o ora embargante registrou ciência em 13/05/2021, o recurso deveria ter sido protocolado até dia 04/06/2021, conforme aba de expedientes da primeira instância. Todavia, a interposição se deu em 07/06/2021 (ID 26229910 deste instrumento), revelando-se, portanto, intempestiva a insurgência. Ademais, ainda que assim não se entendesse, o não conhecimento do agravo de instrumento na parte do arresto fundamenta-se, ainda, na violação ao princípio da dialeticidade. Confira-se (ID 26245734 – p. 1/2): Não bastasse o agravante sequer ataca os fundamentos adotados pelo juízo a quo. Isso porque o indeferimento do arresto decorreu da não demonstração do perigo de dano, oportunidade em que o magistrado consignou que o exequente não trouxe “aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida.” Por sua vez, o agravante se limita a sustentar que foram esgotadas as tentativas de citação e que a medida de arresto visa garantir a eficácia do processo executivo, sem tecer qualquer consideração sobre o fundamento precípuo que motivou a decisão de indeferimento. Destarte, considerando que o recurso dos embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada permeada por vícios de omissão, obscuridade ou contradição ou, ainda, da necessidade de se corrigir erro material ou premissa fática equivocada (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), dada a inexistência de tais máculas na decisão objurgada, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora